Tribunal: TJES
Processo: 5025631-83.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025631-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA PORCINA LUSQUINHO LEITE
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega
, em sua peça inaugural, que passou a perceber descontos em favor da requerida, em seu benefício previdenciário, apesar de não ter autorizado qualquer desconto de seu benefício do INSS para pagamento de qualquer mensalidade junto à requerida. Desta forma, demanda pela declaração de inexistência de vínculo com reembolso dos descontos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoada pela parte ré.

3. A sentença exige reforma. A ação versa sobre suposta filiação à associação de aposentados, em que a autora deveria autorizar, para fins de pagamento à associação, os descontos de parcelas mensais em benefício previdenciário. Apesar da alegação da parte ré de que a contratação se deu de forma legítima, nota-se que não há comprovação mínima de anuência da parte autora. Os documentos apresentados pela ré não se prestam a tal finalidade. Explica-se: os documentos de id. 16770825 não contém elementos suficientes para assegurar que houve a livre adesão da parte postulante aos seus termos. Ainda que na ficha de afiliação esteja anexada
selfie
e cópia do documento de identificação pessoal do autor e mesmo que seja plausível que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, tem-se que o método de autenticação utilizado pelo réu é precário, pois não evidencia inequívoca ciência e anuência do contratante quanto aos termos negociados. Registra-se que imagens de documentos pessoais e do próprio autor podem ter sido obtidas clandestinamente ou, se disponibilizadas voluntariamente, é possível que tenham sido cedidas para outra finalidade que não fosse a contratação da filiação do requerente.

6. O áudio em que a autora confirma sua adesão (id. 16770823 e 16770826) também não comprova inequívoca vontade da autora em se associar à requerida. Inicialmente, destaca-se que a própria autora não reconhece como sua a voz capturada. Não bastasse, não há menção ao dia e hora do contato, de forma a se comprovar que este se deu anteriormente ao início dos descontos. Ademais, constata-se que a requerente limita-se a repetir o que é dito por outrem, o que corrobora com a conclusão de que ela foi induzida a simular adesão à associação ré. Assim, tem-se que o método de autenticação utilizado pelo réu é precário, pois não evidencia inequívoca ciência e anuência do contratante quanto aos termos negociados.

7. Por fim, registra-se que a autora jamais utilizou serviços alegadamente fornecidos pela ré, o que se mostra totalmente incompatível com a suposta adesão voluntária. Ora, não é dado crer que alguém aderiu à associação, mediante pagamento, sem o objetivo de obter contraprestação. Ações assemelhadas à ora em julgamento têm sido muito frequentes nas sessões de julgamento desta Turma Recursal. Ao que parece, as associações de aposentados disponibilizam meios para facilitar a adesão pelo público em geral. A
priori
, não há ilicitude em tal prática. Porém, deverão tais associações assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela ser impelida a se vincular aos efeitos do contrato.

8. A partir da constatação da ausência de anuência da autora em relação à contratação, deve-lhe ser garantido o retorno ao
status quo ante
, determinando-se que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar em parte a r. sentença, de modo que:
i)

declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar a ré no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição, em dobro, os valores descontados indevidamente, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora,
valor este a ser atualizado monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual. Para a correção monetária, aplica-se o IPCA. Para os juros de mora, deverá ser utilizada a taxa SELIC, descontado o índice do IPCA.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)